Tribunal: TJSP
Processo: 2067310-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
1. Agravante alega nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. 2. Carta de intimação regularmente enviada ao endereço que o agravante aponta como sendo seu endereço no instrumento de procuração. 3. "AR" assinado por terceiro. 4. Validade reconhecida. 5. Recurso desprovido.